Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714652-72.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de KTR LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNACIONAIS EIRELI e MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA: “Trata-se de impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 178251883. Sustenta a executada que os valores penhorados após a consulta ao sistema SISBAJUD são irrisórios se comparados ao montante do débito, razão pela qual requer a desconstituição da penhora. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 188629778. É o relato necessário. Decido. Observa-se que a impugnação à penhora não está em conformidade com os artigos 854, § 3o e 833 do Código de Processo Civil. Isso, porque não há qualquer demonstração de impenhorabilidade ou de excesso. Ao contrário, a impugnação tem como único fundamento o fato de ter sido penhorado um valor irrisório se comparado ao débito. Todavia, o fundamento utilizado não é suficiente para desconstituir a penhora. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALORES. VALOR IRRISÓRIO NÃO CARACTERIZADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a penhora via BacenJud, tampouco justifica o seu desbloqueio. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. Sendo assim, diante da ausência de previsão legal e de apoio jurisprudencial, a medida que se impõe é a manutenção da constrição. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Ademais, indefiro o pedido de penhora de proventos formulado pela parte exequente (ID 188629778), visto que a medida é excepcional e, até o presente momento, não foram realizadas as pesquisas de bens que incumbem à referida parte. Intime-se, pois, o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III do CPC.” O Agravante sustenta que “a executada aufere rendimentos mensais acima da média nacional, conforme provas colacionadas aos autos”. Salienta que a jurisprudência admite penhora de verba salarial quando preservado percentual hábil a garantir a subsistência digna do devedor. Conclui que “a constrição de 30% da remuneração líquida da parte devedora permitirá a manutenção do seu sustento e o de sua família, além de não representar ofensa à dignidade, a qual deverá perdurar até a quitação integral do débito”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “determinar a penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da devedora até a quitação integral do quantum debeatur”. Preparo recolhido (IDs 57844252 e 57844253). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito da Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se identifica risco de dano hábi a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição pleiteada poderá ser implementada com eficácia. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator